Tribunal: TJDFT
Processo: 0764893-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ATENDIDO NA REDE PÚBLICA. DEMORA NO ATENDIMENTO EM POSTO DE SAÚDE. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor alega que aguardou atendimento no Posto de Saúde do Riacho Fundo I de 15h45 às 19h, quando foi feita triagem por enfermeira que disse que suas dores eram normais em razão dos dois infartos sofridos e que deveria buscar atendimento na UPA, caso persistissem.
2. As provas mostram, todavia, que, por volta das 17 horas, o autor já havia sido atendido em consultório e buscava um segundo atendimento emergencial (ID 67867521).
3. O sistema público de saúde diariamente enfrenta desafios como a alta demanda, recursos limitados e a necessidade de alocar atendimento conforme a gravidade dos casos. Diante desse quadro, é inviável o atendimento de todos a tempo e à hora e, por isso, a atenção à prioridade deve conduzir a prestação do serviço.
4. Inexistindo prova de que o tempo para o atendimento do autor decorreu de falha no dever de cuidado dos profissionais que ali atuavam ou de que tenha havido o agravamento do seu estado de saúde, o pedido de compensação por danos morais deve ser indeferido, tal como definido na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.